Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES. IPTU/TLP. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA.
1. Prescreve em 3 (três) anos, contados do efetivo pagamento, a pretensão de ressarcimento dos valores pagos pela cooperativa a título de IPTU/TLP no lugar da cooperada (art. 205, §3o, IV, do Código Civil).
2. Recurso conhecido e improvido.